Tribunal: STM
Processo: 7000185-52.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTE OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E 255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. PROVIMENTO. MAIORIA. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão preventiva de desertor. Não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e, em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser alvo de denúncias de qualquer pessoa. Decretação prisão preventiva. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000185-52.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR PARA, REFORMANDO A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS
DA INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO DE Nº 7000827-
29.2024.7.01.0001, DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SD AER VICTOR
GABRIEL SILVA ARAÚJO, COM FULCRO NOS ARTS. 254, 255, ALÍNEAS "D" E
"E", E NO ART. 271, TODOS DO CPPM, E DETERMINAR, EM CONSEQUÊNCIA,
A EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, O MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO CONHECIAM E
NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHAM A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, QUE, NOS AUTOS DO PEDIDO DE PRISÃO
PREVENTIVA Nº 7001338-27.2024.7.01.0001, INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO
PREVENTIVA DO EX-SD AER VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO. A MINISTRA
SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000185-52.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE
PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTE OS REQUISITOS DOS ARTS. 254 E
255, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. PROVIMENTO. MAIORIA.
Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação
de prisão preventiva de desertor.
Não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM tem
natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal,
e, em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva,
cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação
da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares.
É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os
meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da
possibilidade do indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança
pública ou sua localização ser alvo de denúncias de qualquer pessoa.
Decretação prisão preventiva. Recurso em Sentido Estrito provido.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Instrução Provisória de Deserção de
nº 7000827-29.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva do ex-Sd Aer VICTOR
GABRIEL SILVA ARAÚJO, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas "d" e "e", e no art. 271,
todos do CPPM, e determinar, em consequência, a expedição do respectivo Mandado de
Prisão.
Brasília, 12 de junho de 2025.
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), contra Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 16/1/2025, nos autos da Instrução Provisória de
Deserção nº 7000827-29.2024.7.01.0001, que tem como acusado ex-Sd Aer VICTOR
GABRIEL SILVA ARAÚJO, cuja deserção foi consumada em 2/8/2024.
A mencionada decisão narra que, em suma (evento 4 dos autos do Pedido de
Prisão Preventiva nº 7001338-27.2024.7.01.0001):
1. Trata-se de Pedido de Prisão Preventiva (PPRI), autuado a partir de requerimento
formulado nos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 70008272920247010001,
instaurada a desfavor de VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO (ex-Sd), por ter praticado, em
tese, em 2.8.2024, o crime de deserção, capitulado no artigo 187 do Código Penal Militar
(processo 7000827-29.2024.7.01.0001/RJ, evento 1, DOC2).
[...]
6. Fundamento e concluo. Não assiste razão ao Parquet Castrense, já que descabida a prisão
preventiva neste momento procedimental. Primeiro, pela (presente e atual) força executiva do
Termo de
Deserção; segundo, pela ausência de decisão violada neste juízo ou de qualquer fato novo,
específico e concreto, que imponha risco processual; terceiro, pela regra de excepcionalidade
da medida cautelar, cujos fundamentos autorizadores não aportaram no momento.
7. Justifica-se, o Termo de Deserção possui força análoga ao mandado de prisão, não
carecendo, portanto, da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja
efetuada de forma imediata. Essa é a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal
Militar:
"Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo,
o desertor à prisão." (Grifei)
7.1 Isso porque a prisão decorrente do Termo de Deserção deriva de imposição legal, que
excepciona a prisão em flagrante delito em relação aos crimes propriamente militares. Já a
custódia preventiva tem como função precípua garantir a efetividade do processo penal, diante
da necessidade concreta.
7.2 A decretação de prisão preventiva pressupõe a existência dos requisitos previstos no artigo
255 do CPPM, que caracterizam situações de risco processual, capazes de justificar a
segregação de sujeitos indiciados ou acusados. Nesse sentido, em mudança de entendimento e
mediante o cancelamento da Súmula 10, a jurisprudência STM passou a rechaçar a prisão
automática do desertor (ex lege), por 60 (sessenta) dias, prevista no artigo 453 do CPPM, que
aduz:
"Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de
sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado
causa ao retardamento do processo."
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7.3 Referida mudança de entendimento teve por finalidade vedar a prisão processual sem que
houvesse motivação das concretas razões que impeçam a manutenção da liberdade individual,
afastando a mera prisão decorrente de texto de lei.
7.4 Ora, se é exigida fundamentação idônea para a decretação da prisão de um desertor que
se apresenta ou é capturado, sendo preso com base no termo de deserção, com ainda mais
razão se justifica apontar os pressupostos fáticos que fundamentam um decreto de prisão
preventiva (cautelar), especialmente quando o pseudodesertor ainda se encontra na condição
de trânsfuga.
8. No caso, o pseudodesertor encontra-se nessa condição desde a lavratura do Termo de
Deserção, há 5 (cinco) meses, sem que tenham sido apontados fundamentos concretos e
capazes de justificar a prisão como garantia de aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas de hierarquia e disciplina.
9. Destaca-se que a presente IPD é a única distribuição constante em nome de Victor Gabriel
Silva Araújo na Justiça Militar da União, o que desautoriza a presunção de deliquência
militar recorrente (evento 46, DOC1).
12. Apesar de o próprio Parquet ter ressalvado genericamente que "não existem informações
sobre outros endereços nos quais o desertor possa ser localizado", ( evento 41, DOC1 da
IPD), fato é que deixou de demonstrar nos autos as diligências empreendidas nesse sentido.
Como as investigações estão encartadas nestes autos, todos os meios diligenciais devem ser
aqui reproduzidos.
13. Portanto, à luz do que consta no estágio documental dos autos, a ausência de exaurimento
de possíveis tentativas de localização do desertor. Não foram exauridas outras possibilidades
de investigação de endereços alternativos, locais de trabalho, dentre outros, pelos meios
cadastrais ou tecnológicos, antes de se concluir pela inviabilidade da captura por busca no
domicílio conhecido, em área de risco, e, portanto, pela abertura da possibilidade jurídica de
se analisar um pedido de decretação de prisão preventiva.
14. Nessa lógica, o ventilado risco processual somente caberia após exauridas as atividades
de polícia
judiciária, mediante apresentação dos fatores concretos.
15. Ademais, a manutenção da hierarquia e disciplina, por si só, não pode ser suscitada como
causa automática de expedição de mandado de prisão preventiva, já que seria um fundamento
genérico, cabível em qualquer caso de crime militar, dissociada da situação concreta.
[...]
16. Percebe-se, portanto, que os invocados fundamentos decisórios adotados na IPD nº
7001213-93.2023.7.01.0001 não se aplicam ao presente caso, sendo feito, aqui, o
distinguishing.
17. De tudo, pretende-se, mais um vez, nessa hipótese, com o devido respeito, infelizmente,
além de banalizar o instituto, "delegar" a captura do pseudodesertor, em regra, para as
policias estaduais. Não é adequado, proporcional e razoável.
18. Isto posto, indefiro o pedido do Ministério Público Militar de decretação de prisão
preventiva, por falta de plausibilidade jurídico-legal, sem prejuízo de que novas circunstâncias
venham a autorizar a reanálise da matéria [...].
Irresignado, o Parquet Militar interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito.
Em suas razões recursais, o MPM aduz que:
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] Após requisição deste órgão ministerial para a busca e captura do desertor, a Autoridade
de Polícia Judiciária Militar informou o seguinte (ofício de evento 37):
1. Incumbiu-me o Senhor Comandante do Terceiro Comando Aéreo Regional de tratar da
requisição de diligências constante do evento 24 da IPD nº 7000827-29.2024.7.01.0001, no
sistema e-proc JMU.
2. Sobre o tema, informo a Vossa Excelência que o endereço Rua Manoel Ribeiro Vasconcelos,
nº 52, Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ, também constitui área de elevadíssimo risco, sob a
influência de Organizações Criminosas (ORCRIM) e com histórico de presença de Agentes
Perturbadores da Ordem Pública (APOP). Tal fato foi levantado pela Assessoria de
Inteligência deste Comando e pode ser confirmado através de consulta ao Google Maps, que
mostra sua localização bem no interior da comunidade da Vila do João, atrás da Avenida
Brasil, local inacessível ao Estado.
3. Diante de tal cenário, a presença de militares armados no local poderia ocasionar atritos
com os criminosos, colocando em risco não só a vida e a integridade física dos militares,
como também da população local, razão pelo qual torna não recomendável a realização da
diligência para a captura do
desertor no endereço supracitado [...]
Narra que não existem informações sobre outros endereços nos quais o desertor
possa ser localizado e que o único endereço cadastrado fica em área de alta periculosidade, na
cidade do Rio de Janeiro.
Ademais, considera presentes os requisitos previstos no art. 254 da lei adjetiva
castrense, bem como dois fundamentos assinalados no art. 255 do CPPM, quais sejam: a
preservação da hierarquia e disciplina e a segurança da aplicação da lei penal militar.
Ao fim, requer que o presente recurso seja admitido, com a decretação da prisão
preventiva do trânsfuga, por estarem presentes e atuais os pressupostos e requisitos
autorizadores da constrição cautelar, com base no art. 254, alíneas "a" e "b", c/c o art. 255,
alíneas "d" e "e", ambos do CPPM.
Em contrarrazões recursais, a nobre Defensoria Pública da União aduz, em
preliminar, a devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância.
No mérito, que seja negado provimento ao recurso ministerial.
Em 24/3/2025, em juízo de retratação, o Juiz prolator manteve a
Decisão atacada, nos termos do art. 520 do CPPM (evento 6, arq. 4, do RESE).
A Procuradoria Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. SAMUEL PEREIRA, opinou pelo conhecimento deste Recurso
em Sentido Estrito e, no mérito, por seu provimento, para que seja reformada a decisão
recorrida, a fim de se que seja decretada a prisão preventiva do ex-Sd Aer VICTOR
GABRIEL SILVA ARAÚJO, com fundamento nos 254 e 255, alíneas "d" e "e", ambos do
CPPM, com a expedição do respectivo mandado de prisão e sua inclusão no Banco Nacional
de Mandados de Prisão (BNMP) (evento 10).
É o relatório.
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), contra Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 16/1/2025, nos autos da Instrução Provisória de
Deserção nº 7000827-29.2024.7.01.0001, que tem como trânsfuga o ex-Sd Aer VICTOR
GABRIEL SILVA ARAÚJO, cuja deserção foi consumada em 2/8/2024.
O MPM argumentou, em suas Razões, que estariam presentes os requisitos
autorizadores para a decretação da prisão preventiva do recorrido, existindo prova do fato
delituoso e de indícios de autoria, bem como a necessidade da decretação da medida extrema
para a segurança da aplicação da lei penal militar e de manutenção da hierarquia e da
disciplina (periculum libertatis).
Ademais, salienta que, em conformidade com informação apresentada pela
Organização Militar (OM), inexistem registros de outros endereços nos quais o ex-militar
possa ser encontrado, e o endereço cadastrado fica na comunidade da Vila do João, atrás da
Avenida Brasil, local inacessível ao Estado, o que, segundo o MPM, desfavorece a requisição
de outras diligências pelo Órgão Acusatório com o objetivo de permitir o prosseguimento da
persecução penal.
Alega que a presença de militares armados no local poderia ocasionar atritos
com os criminosos, colocando em risco não só a vida e a integridade física dos militares,
como também da população local, razão pelo qual torna não recomendável a realização da
diligência para a captura do desertor no endereço supracitado.
A nobre DPU, em suas contrarrazões recursais, requer, preliminarmente, a
devolução plena de toda a matéria discutida em primeiro grau de jurisdição.
No Recurso em Sentido Estrito, a devolução ampla da matéria se restringe ao
objeto da decisão recorrida, assim estipula no art. 516 do CPPM:
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese;
b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade
administrativa;
c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar;
d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento;
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça;
f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição;
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames;
h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la;
i) conceder ou negar a menagem;
j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da
punibilidade;
m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da
pena;
n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal;
o) decidir sôbre a unificação das penas;
p) decretar, ou não, a medida de segurança;
q) não receber a apelação ou recurso.
Recursos sem efeito suspensivo
Parágrafo único. Êsses recursos não terão efeito suspensivo, salvo os interpostos das
decisões sôbre matéria de competência, das que julgarem extinta a ação penal, ou decidirem
pela concessão do livramento condicional. (Grifos nossos.)
Ademais, entendo que o pleito em questão está imbricado com o próprio mérito
recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no
art. 81, § 3º, do RISTM.
Quanto ao recurso do MPM, tem razão o Parquet Militar, senão vejamos.
A prisão preventiva está assim prevista na lei processual castrense:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
No estado democrático de direito, que tem como um dos princípios basilares a
presunção de inocência prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, a
prisão anterior à sentença é medida de caráter excepcional e só deve ser decretada em casos
excepcionais previstos em lei, quando a necessidade impõe a restrição de liberdade, mesmo
na fase pré-processual.
É bem verdade que, de acordo com Código de Processo Penal Militar, o Termo
de Deserção sujeita o desertor à prisão a partir de sua lavratura, não dependendo para isso de
ordem judicial, como adiante se vê:
Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Por outro lado, não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do
CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e,
em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado
confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
A garantia da aplicação da lei penal militar se apoia na necessidade da
reinclusão do acusado de deserção às fileiras da Força para que possa ter início à competente
Ação Penal Militar, antes que o desertor complete 45 anos, nos termos do art. 132 do Código
Penal Militar.
Por sua vez, a excessiva demora do Estado para aplicar a reprimenda pertinente
à conduta delitiva, ou mesmo a não aplicação da citada reprimenda, favorece a percepção de
impunidade e até o incentivo a futuras condutas delitivas semelhantes por parte de outros
militares que tomem conhecimento de desfecho da pretensão punitiva, claramente ferindo os
princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina.
É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os
meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do
indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser
alvo de denúncias de qualquer pessoa.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, servindo como exemplo
jurisprudencial o seguinte aresto:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
REQUISITOS. TEMPO DE SEGREGAÇÃO SUPERIOR A 60 (SESSENTA)
DIAS. ART. 453 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. CONCESSÃO. LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a
sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em
elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts.
254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não
personificada. Nos termos do art. 453 do Código de Processo Penal Militar, a
duração máxima da prisão cautelar do desertor é de 60 (sessenta) dias,
subsistindo, dentro desse lapso temporal, se presentes os pressupostos
autorizadores previstos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal
Militar. (...) Concessão Parcial da ordem. Decisão por unanimidade. (Habeas
Corpus nº 7001335-78.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, julgamento: 19/12/2019). (Grifos nossos.)
No caso concreto, a conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos
princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva.
Assim, tem razão o MPM quando afirma que a presente situação caracteriza as
hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do CPPM.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela plausibilidade da decretação
de prisão preventiva em caso análogo, nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e
disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais
gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento
no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem
pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares.
Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC
110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso
preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo
187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e
exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é
impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração
dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental DESPROVIDO.
No mesmo sentido, tem decidido o Plenário deste STM, servindo como
exemplos jurisprudenciais os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA. REQUISITOS.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 452 DO CPPM. REGULARIDADE DA
CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prisão cautelar no contexto do crime de deserção é medida excepcional
assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal. Por sua vez, o art.
452 do CPPM, em observância à regra constitucional, estabeleceu como marco
autorizador da custódia a lavratura do termo de deserção. A simples ausência
do Paciente por mais de 18 (dezoito) anos autoriza a decretação da custódia
preventiva, a qual se ampara não apenas na excepcionalidade da prisão
provisória para o crime de deserção, como nas hipóteses da prisão preventiva
previstas no art. 255, alíneas “b”,“d” e “e”, do CPPM. Ordem denegada.
Decisão por maioria. (HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000555-
02.2023.7.00.0000, Rel. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
julgamento: 29/08/2023). (Grifos nossos.)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO BANCO
NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual
deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o
seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais
insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva
demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos
descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que se verifica nos presentes autos. Afinal, se por um lado o
Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria e de
materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do
Código de Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as
hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido Códex
processual, na medida em que estão ameaçadas a conveniência da instrução
criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida extrema é
absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do Recorrido no
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do Conselho
Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.
(RESE nº 7000394-55.2024.7.00.0000. Ministro Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 10/9/2024). (Grifos nossos.)
Também no presente caso estão contidos os requisitos previstos nos arts. 254 e
255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, sendo imperiosa a decretação da prisão preventiva,
nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei
penal militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, é cediço que a autoridade policial judiciária militar deve envidar todos
os esforços no sentido da captura do trânsfuga. No entanto, para o cumprimento de tal dever,
no único endereço conhecido do ex-militar, uma ação dessa natureza, com elevado risco a
todos os envolvidos, principalmente à população da área, vejo que teria que ser submetida ao
STF, para seu conhecimento prévio e autorização, já que o e. Ministro EDSON FACHIN
estabeleceu restrições às operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Salienta-se
que a mencionada decisão que foi ratificada pela Suprema Corte no julgamento da Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, de Relatoria do citado Ministro.
Menos violento, porém, seria também contar com a possibilidade da captura do
trânsfuga por qualquer autoridade policial, em qualquer lugar, podendo, inclusive, se valer da
denúncia de qualquer pessoa.
Essa possibilidade pode se caracterizar como emprego gradual de força e se
tornar correta a partir da decretação da prisão preventiva do ex-militar com sua inscrição no
Banco Nacional de Mandados de Prisão.
Ainda, entendo que a Instrução Provisória de Deserção (IPD), se nada for feito,
tende a continuar sem qualquer andamento relevante, por prazo indeterminado, até a eventual
apresentação voluntária do desertor, ou até que este complete a idade definida no art. 132 do
CPM.
Portanto, a decretação da custódia preventiva do indiciado, nas circunstâncias
do caso concreto, desponta como uma medida capaz de resguardar a aplicação da lei penal
castrense e de tutelar convenientemente a hierarquia e a disciplina.
Dessa forma, a toda evidência, merece prosperar o Recurso, para que seja
acolhido o pleito ministerial de decretação de prisão preventiva em desfavor do trânsfuga.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Instrução
Provisória de Deserção de nº 7000827-29.2024.7.01.0001, decretar a prisão preventiva do ex-
Sd Aer VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas "d" e
"e", e no art. 271, todos do CPPM, e determinar, em consequência, a expedição do respectivo
Mandado de Prisão.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372491v7 e do código CRC 6e385a21.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 28/06/2025, às 08:54:08
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372491 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000185-52.2025.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7001338-27.2024.7.01.0001/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que
passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM), com fundamento no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), contra Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, de 16/1/2025, nos autos da Instrução Provisória de
Deserção nº 7000827-29.2024.7.01.0001, instaurada em desfavor do ex-Sd Aer VICTOR
GABRIEL SILVA ARAÚJO.
3. Em breve síntese, consta dos autos da Instrução Provisória de Deserção nº
7000827-29.2024.7.01.0001,
que
o
ex-Sd
Aer
VICTOR
GABRIEL
SILVA
ARAÚJO praticou, em tese, em 2.8.2024, o crime de deserção, capitulado no art. 187 do
CPM (Evento 1, documento 2, da IPD); que após requisição do órgão ministerial para a busca
e captura do desertor, a Autoridade de Polícia Judiciária Militar informou que o endereço
indicado para a captura do trânsfuga, ou seja, a Rua Manoel Ribeiro Vasconcelos, nº 52,
Manguinhos, Rio de Janeiro/RJ, é considerada área de elevadíssimo risco, sob a influência de
Organizações Criminosas (ORCRIM) e com histórico de presença de Agentes Perturbadores
da Ordem Pública (APOP); e que a Assessoria de Inteligência do Terceiro Comando Aéreo
Regional confirmou, por meio do Google Maps, que a localização é no interior da
comunidade da Vila do João, atrás da Avenida Brasil, local inacessível ao Estado, não sendo
recomendável a presença de militares armados no local, havendo possibilidade de ocasionar
atritos com os criminosos, colocando em risco não só a vida e a integridade física dos
militares, como também da população local.
4. Em virtude disso, o MPM considera que estão presentes os requisitos para a
decretação da prisão preventiva do trânsfuga, por estarem presentes e atuais os pressupostos e
requisitos autorizadores da constrição cautelar, com base no art. 254, alíneas "a" e "b", c/c o
art. 255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM.
5. Porém, o Dr. MARCO AURELIO PETRA DE MELLO, Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, indeferiu o pedido do Ministério
Público Militar de decretação de prisão preventiva, por falta de plausibilidade jurídico-legal,
sem prejuízo de que novas circunstâncias venham a autorizar a reanálise da matéria, decisão
que ora é submetida à revisão no presente Recurso em Sentido Estrito.
6. Iniciado o julgamento virtual, o eminente Ministro Relator apresentou voto
no sentido de conhecer e de dar provimento parcial ao recurso ministerial, para que, mantida
a decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido de prisão preventiva do ex-Sd
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, determinar ao Magistrado a quo que, com
fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, promova o
lançamento, no Sistema e-Proc, do movimento 15426 (Decisão - Decretação de Prisão
Criminal) e posterior inserção no BNMP 3.0, com as competentes informações processuais,
bem como a ressalva da entrega imediata do preso ao Exército Brasileiro.
7. Porém, entendo que não assiste razão ao Órgão ministerial, pois no presente
caso, não é suficiente para preencher os pressupostos autorizadores da segregação cautelar a
simples alegação de que o recorrido se encontra em endereço considerado de elevadíssimo
risco para realização de diligências e respectiva captura do trânsfuga.
8. Aliás, uma eventual decretação de prisão preventiva receberá o mesmo
tratamento para seu efetivo cumprimento, pois permanecerá atual a notícia de que o trânsfuga
se encontra em área apontada como de elevadíssimo risco para realização de diligências,
inclusive para cumprimento de mandado de prisão.
9. Nesse contexto, entendo que o Magistrado atuou com acerto ao afastar a
prisão preventiva, valendo transcrever os seguintes fragmentos da decisão recorrida, in
litteris:
“[...]
6. Fundamento e concluo. Não assiste razão ao Parquet Castrense, já que descabida a prisão
preventiva neste momento procedimental. Primeiro, pela (presente e atual) força executiva do
Termo de Deserção; segundo, pela ausência de decisão violada neste juízo ou de qualquer fato
novo, específico e concreto, que imponha risco processual; terceiro, pela regra de
excepcionalidade da medida cautelar, cujos fundamentos autorizadores não aportaram no
momento.
7. Justifica-se, o Termo de Deserção possui força análoga ao mandado de prisão, não
carecendo, portanto, da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja
efetuada de forma imediata. Essa é a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal
Militar:
‘Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.’ (Grifei)
7.1 Isso porque a prisão decorrente do Termo de Deserção deriva de imposição legal, que
excepciona a prisão em flagrante delito em relação aos crimes propriamente militares. Já a
custódia preventiva tem como função precípua garantir a efetividade do processo penal, diante
da necessidade concreta.
7.2 A decretação de prisão preventiva pressupõe a existência dos requisitos previstos no artigo
255 do CPPM, que caracterizam situações de risco processual, capazes de justificar a
segregação de sujeitos indiciados ou acusados. Nesse sentido, em mudança de entendimento e
mediante o cancelamento da Súmula 10, a jurisprudência STM passou a rechaçar a prisão
automática do desertor (ex lege), por 60 (sessenta) dias, prevista no artigo 453 do CPPM, que
aduz:
‘Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de sua
apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado causa ao
retardamento do processo.’
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7.3 Referida mudança de entendimento teve por finalidade vedar a prisão processual sem que
houvesse motivação das concretas razões que impeçam a manutenção da liberdade individual,
afastando a mera prisão decorrente de texto de lei.
7.4 Ora, se é exigida fundamentação idônea para a decretação da prisão de um desertor que
se apresenta ou é capturado, sendo preso com base no termo de deserção, com ainda mais
razão se justifica apontar os pressupostos fáticos que fundamentam um decreto de prisão
preventiva (cautelar), especialmente quando o pseudodesertor ainda se encontra na condição
de trânsfuga.
8. No caso, o pseudodesertor encontra-se nessa condição desde a lavratura do Termo de
Deserção, há 5 (cinco) meses, sem que tenham sido apontados fundamentos concretos e
capazes de justificar a prisão como garantia de aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas de hierarquia e disciplina.
9. Destaca-se que a presente IPD é a única distribuição constante em nome de Victor Gabriel
Silva Araújo na Justiça Militar da União, o que desautoriza a presunção de delinquência
militar recorrente (evento 46, DOC1).
10. Além disso, não houve tentativa efetiva de diligência de localização do ex-militar, uma vez
que a autoridade de polícia judiciária militar limitou-se, inicialmente, a informar que "Sobre o
tema, informo a Vossa Excelência que o endereço Rua Manoel Ribeiro Vasconcelos, nº 52,
Manguinhos, Rio de Janeiro, RJ, também constitui área de elevadíssimo risco, sob a influência
de Organizações Criminosas (ORCRIM) e com histórico de presença de Agentes
Perturbadores da Ordem Pública (APOP). Tal fato foi levantado pela Assessoria de
Inteligência deste Comando e pode ser confirmado através de consulta ao Google Maps, que
mostra sua localização bem no interior da comunidade da Vila do João, atrás da Avenida
Brasil, local inacessível ao Estado. 3. Diante de tal cenário, a presença de militares armados
no local poderia ocasionar atritos com os criminosos, colocando em risco não só a vida e a
integridade física dos militares, como também da população local, razão pelo qual torna não
recomendável a realização da diligência para a captura do desertor no endereço
supracitado." (evento 37, DOC1 da IPD).
11. Assim, verifica-se que o requerimento de busca domiciliar formulado pelo MPM - única
requisição de localização/captura do Indiciado registrada nos autos - foi destinada ao seu
local de residência, na Rua Manoel Ribeiro Vasconcelos, nº 52, Manguinhos, Rio de Janeiro,
RJ (evento 24, DOC1 da IPD).
12. Apesar de o próprio Parquet ter ressalvado genericamente que ‘não existem informações
sobre outros endereços nos quais o desertor possa ser localizado’, ( evento 41, DOC1 da
IPD), fato é que deixou de demonstrar nos autos as diligências empreendidas nesse sentido.
Como as investigações estão encartadas nestes autos, todos os meios diligenciais devem ser
aqui reproduzidos.
13. Portanto, à luz do que consta no estágio documental dos autos, a ausência de exaurimento
de possíveis tentativas de localização do desertor. Não foram exauridas outras possibilidades
de investigação de endereços alternativos, locais de trabalho, dentre outros, pelos meios
cadastrais ou tecnológicos, antes de se concluir pela inviabilidade da captura por busca no
domicílio conhecido, em área de risco, e, portanto, pela abertura da possibilidade jurídica de
se analisar um pedido de decretação de prisão preventiva.
14. Nessa lógica, o ventilado risco processual somente caberia após exauridas as atividades
de polícia judiciária, mediante apresentação dos fatores concretos.
15. Ademais, a manutenção da hierarquia e disciplina, por si só, não pode ser suscitada como
causa automática de expedição de mandado de prisão preventiva, já que seria um fundamento
genérico, cabível em qualquer caso de crime militar, dissociada da situação concreta.
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15.1 Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal Militar:
‘EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. DEFESA. DELITO DE DESERÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR
DEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. MÉRITO. PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A defesa dos princípios da hierarquia e da disciplina, por
si só, não pode ser fundamento para manutenção da prisão preventiva, devendo a prisão
cautelar ser motivada por razões factuais demonstradas nos autos. 2. Não estão presentes os
fundamentos do periculum libertatis, seja em relação à conveniência da instrução criminal, à
segurança da aplicação da lei penal militar, ou à manutenção das normas e princípios de
hierarquia e disciplina militares. 3. Ordem concedida. Decisão por unanimidade. (Superior
Tribunal Militar. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº 7000619-75.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 14/11/2024, Data de Publicação:
27/11/2024)’.
16. Percebe-se, portanto, que os invocados fundamentos decisórios adotados na IPD nº
7001213-93.2023.7.01.0001 não se aplicam ao presente caso, sendo feito, aqui, o
distinguishing.
17. De tudo, pretende-se, mais um vez, nessa hipótese, com o devido respeito, infelizmente,
além de banalizar o instituto, "delegar" a captura do pseudodesertor, em regra, para as
policias estaduais. Não é adequado, proporcional e razoável.
[...].”
10. É importante ressaltar que o nosso ordenamento jurídico prevê 2 (duas)
importantes situações de prisão cautelar, ou seja, a temporária e a preventiva, além de
permitir a prisão em flagrante nos casos delineados na legislação de regência. Aliás, sobre o
tema, vale trazer os comentários do saudoso processualista Luiz Flávio Gomes na obra Prisão
e Medidas Cautelares, comentários à Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, 2ª edição, pp. 24-
25, Editora Revista dos Tribunais:
“Hipóteses de prisão cautelar: durante muito tempo era doutrina corrente a de que
contávamos com cinco hipóteses de prisão cautelar (ou processual ou provisória): (a) prisão
temporária (Lei 7.960/89); (b) prisão em flagrante (CPP, art. 302); (c) prisão preventiva
(CPP, art. 312); (d) prisão decorrente de pronúncia (CPP, antigo art. 408, § 1º) e (e) prisão
decorrente de sentença recorrível (CPP, arts. 393, I, e antigo art. 594).
A estas (cinco situações) agregávamos a prisão resultante de acórdão recorrido, porque o
recurso especial ou extraordinário (legalmente enfocado) não conta com efeito suspensivo
(Lei 8.038/90, art. 27, § 2°).
Após o advento das Leis 11.689/2008 e 11.719/2008 e da atualização do direito levada a cabo
pela jurisprudência do STF passamos a contar com três situações de prisão cautelar: (a)
temporária; (b) preventiva e (c) flagrante.
Agora, com o advento da lei de reforma do CPP, nos termos do art. 283 (nova redação),
passamos a contar com duas situações de prisão cautelar: (a) a temporária e (b) a
preventiva. A prisão em flagrante, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, deve
ser convertida em preventiva (nos termos do novo art. 310, do CPP).” (Grifo nosso).
11. Sobre a matéria em análise, já externei o meu entendimento em outros
julgamentos, afirmando que há possibilidade jurídica de ser decretada a prisão do desertor e
determinar a sua inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), bem
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como, uma vez decretada a prisão, o Juiz Federal da Justiça Militar está obrigado a incluir um
mandado de prisão no Sistema BNMP 3.0.
12. É bem verdade que alguns Magistrados não fazem o cadastro do Termo de
Deserção no sistema BNMP 3.0, argumentando que o citado sistema gera, na verdade, um
“mandado de prisão preventiva” não correspondendo à prisão especial autorizada pelo art. 5º,
inciso LXI, da CF, enquanto outros realizam o mencionado cadastro e fundamentam a
prisão com fulcro no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da CF.
13. Recentemente, a Justiça Militar da União, por meio da atuação da Drª
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM e Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, obteve êxito em criar na
TPU e habilitar no e-Proc/JMU o Movimento 15425 “Aguardando captura ou apresentação
de desertor”, na Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 25, cujo lançamento é interpretado
como “Suspensão ou Sobrestamento” do Processo, bem como o Movimento 15426: “Captura
ou Apresentação de Desertor”, Árvore 3 – “Decisão”, dentro do Subitem 108 – “Decretação
de Prisão Criminal”, tudo com fundamento no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º,
inciso LXI, da Constituição Federal.
14. Essa novidade foi levada ao conhecimento do Plenário por ocasião do
julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ, na Sessão
Ordinária de 19.12.2024, noticiando, inclusive, que seria possível a inclusão do nome do
desertor no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), como medida distinta
da prisão preventiva. A partir disso, ficou evidente que, em relação às IPDs com a situação
“Aguardando captura ou apresentação de desertor”, o Magistrado poderia realizar a
classificação correta habilitada no e-Proc/JMU para decretar a prisão criminal do desertor,
com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, inciso LXI, da CF e, em ato contínuo,
realizar a mencionada inclusão no Sistema BNMP 3.0.
15. O fato de a TI do Conselho Nacional de Justiça ainda não ter homologado a
funcionalidade específica para o movimento 15426 no BNMP 3.0, por óbvio, não impede que
o Magistrado possa gerar o “Mandado de Prisão” no citado Sistema, pois essa peça
constritiva da liberdade fornece campos para alimentação dos seguintes dados: “Informações
Processuais”, “Teor do Documento” e o mais importante: a “Síntese da Decisão”, onde o juiz
consignará os fundamentos da Decisão já implantada no e-Proc/JMU, eliminando qualquer
dúvida que pudesse existir sobre a natureza da prisão.
16. Assim, não haveria espaço para relativizar o Termo de Deserção ao
argumento de que se trata de um ato administrativo, considerando que a jurisdicionalidade
da medida está pautada numa cláusula constitucional (art. 5º, inciso LXI, da Constituição
Federal), situação diametralmente oposta à prisão administrativa não admitida pelo nosso
ordenamento jurídico.
17. A esse respeito, na mesma obra citada e coordenada pelos ilustres
processualistas Luiz Flávio Gomes e Ivan Luíz Marques, pp. 169/170, em comentário ao art.
319 do CPP, o processualista Sílvio Maciel, ao espancar qualquer dúvida que houvesse sobre
a extinção da prisão administrativa, adentra a questão específica do crime propriamente
militar, pontuando, in litteris:
“Extinção da previsão legal da prisão administrativa
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A redação anterior do art. 319 do CPP cuidava da prisão administrativa, decretada contra os
remissos ou omissos em entrar para os cofres públicos com os dinheiros a seu cargo; contra
estrangeiro desertor de navio de guerra ou mercante, surto em porto nacional; e nos demais
casos previstos em lei. Era uma prisão requisitada (decretada) por autoridade administrativa
(art. 319, § 3.o do CPP). Esse dispositivo não havia sido recepcionado pelo art. 5.0, LXI da
CF que dispõe, verbis: ‘ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar
ou crime propriamente militar, definidos em lei’. Afora as hipóteses de prisão em flagrante e
prisão de militar, somente com ordem judicial se pode prender alguém. Jamais com ordem
de autoridade administrativa.” (Grifo nosso).
18. Dentro dessa linha argumentativa, é cabível a decretação da prisão do
desertor e sua respectiva inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP
3.0), posto que o Termo de Deserção tem força de mandado de prisão e sua
jurisdicionalidade, ou seja, a legitimidade da autorização judicial da medida encontra suporte
de validade no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, o que também reforça a plena
eficácia do art. 452 do CPPM:
Constituição Federal
Art. 5º -
[...]
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.

Código de Processo Penal Militar
Art. 452. O Termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão. (Grifos nossos)
19. Porém, a adoção dessa medida ficará a critério do Magistrado dentro da
racionalidade jurídica a ser empregada por cada juiz, não cabendo, neste caso, qualquer
determinação de Corte Superior, embora seja possível uma recomendação.
20. De qualquer sorte, entendo que o Magistrado não está obrigado a gerar um
mandado de prisão criminal no Sistema no BNMP 3.0 com base apenas no Termo de
Deserção, posto que são plausíveis outros argumentos jurídicos para fundamentar a não
adoção dessa medida. Evidentemente que se houver a decretação da prisão do desertor, seja
pela apresentação voluntária ou pela captura decorrente das diligências normalmente
realizadas pela Unidade Militar, o juiz estará obrigado a cadastrar a prisão no citado sistema.
21. Assim, entendo que é o caso de manter a decisão recorrida, ante a ausência
dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar elencados no art. 255 do CPPM, mas
que ficará a cargo do Magistrado de 1ª Instância da JMU decretar ou não a prisão criminal
legitimada pelo art. 452 do CPPM, com suporte de validade na cláusula constitucional
prevista no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, bem como a respectiva inserção no
sistema BNMP 3.0.
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a decisão
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, nos
autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 7001338-27.2024.7.01.0001, indeferiu o pedido de
prisão preventiva do ex-Sd Aer VICTOR GABRIEL SILVA ARAÚJO.
Brasília, 12 de junho de 2025.
Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372842v4 e do código CRC 0e8295f1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 23/06/2025, às 16:45:35
7000185-52.2025.7.00.0000
40001372842 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR